Tribunal: TCU
Processo: 014.927/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7o Ciclo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos de Acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7o Ciclo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Receita Federal do Brasil e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, de que eventual negativa de acesso ao TCU aos dados da execução da despesa com o pagamento de agentes públicos ativos, bem como benefícios previdenciários e assistenciais, de todos os níveis de governo não encontra fundamento nas regras de sigilo fiscal em razão de: (i) o Supremo Tribunal Federal já ter assentado ser legítimo à Administração publicar vencimentos e vantagens pecuniárias pagas a seus servidores (Tema de Repercussão Geral 483, ARE 652.777); (ii) ser assegurado aos órgãos competentes acesso irrestrito e gratuito a sistemas ou informações para o acompanhamento e fiscalização do orçamento (Art. 144-145 da Lei 14.194, de 20/8/2021); e, (iii) nenhum processo, documento ou informação poder ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto (art. 42 da Lei 8.443, de 16/7/1992); 9.2. dar ciência às seguintes unidades de que o descumprimento do prazo regulamentar de envio de atos ao TCU para fins de registro, como os verificados nos indícios esclarecidos no Módulo Indícios do e-Pessoal, pode ensejar a responsabilização do agente faltoso, nos termos da legislação em vigor: Unidades com mais de dez atos enviados após o prazo regulamentar Item Unidade QTD de atos não enviados no prazo regulamentar 1 Comando da Marinha 1.301 2 Comando do Exército 665 3 Comando da Aeronáutica 573 4 Banco da Amazônia 34 5 Tribunal Regional Federal da 1a Região 31 6 Ministério da Saúde 26 7 Fundação Nacional de Saúde 16 8 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 14 9 Universidade Federal de Pernambuco 12 9.3. considerar como resultado do monitoramento das deliberações: 9.3.1. em relação ao Acórdão 1032/2019-TCU-Plenário : 9.3.1.1. cumpridas as determinações do item 9.1.1 pelo Comando do Exército, Comando da Aeronáutica, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Economia, Petróleo Brasileiro S.A. e Universidade Federal de Pernambuco; do item 9.1.3 pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e Centrais Elétricas Brasileiras; bem como do item 9.1.4 pelo Banco do Brasil S.A.; 9.3.1.2. em cumprimento as determinações do item 9.1.1 pelo Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Universidade Federais do Rio de Janeiro; bem como do item 9.1.3 pelo Conselho Nacional de Justiça; 9.3.2. em relação ao Acórdão 2331/2020-TCU-Plenário : 9.3.2.1. cumprida as determinações do item 9.1.1 pelo Conselho da Justiça Federal e Tribunais Regional Eleitoral de Goiás, Regional Eleitoral de Santa Catarina, Regional do Trabalho da 6a Região, Regional do Trabalho da 14a Região e Regional do Trabalho da 16a Região/MA; bem como do item 9.1.2 pelo Banco da Amazônia S.A., Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, Fundação Universidade Federal do Maranhão, Fundação Universidade Federal de Sergipe, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Tribunal Regional Federal da 2a Região, Tribunal Regional Federal da 4a Região, Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal de São Paulo; 9.3.2.2. implementada a recomendação do item 9.2 pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.3.2.3. em cumprimento as determinações do item 9.1.1 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, bem como do item 9.1.2 pela Empresa Brasil de Comunicação S.A., Fundação Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da 3a Região, Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 9.3.2.4. tornar insubsistente a determinação do item 9.1.2 para o Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; 9.3.3. em relação ao Acórdão 1055/2021-TCU-Plenário : 9.3.3.1. implementadas as recomendações do item 9.2.2 pela Casa Civil da Presidência da República e Ministério da Economia, bem como do item 9.3 pelas 107 unidades indicadas no Apêndice F do Relatório de Acompanhamento (peça 492); 9.3.3.2. em implementação a recomendação do item 9.3 pelas 44 unidades indicadas no Apêndice G do Relatório de Acompanhamento (peça 492); 9.3.3.3. tornar insubsistente as recomendações do item 9.2.1 para a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério da Economia; bem como do item 9.3 para "Entidades/Órgãos do Governo do Distrito Federal", Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME, Petrobras Distribuidora S.A. - MME, Petroquímica União S.A. - MME e Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - Petrobras - MME; 9.3.4. em relação ao Acórdão 2814/2021-TCU-Plenário : 9.3.4.1. cumprida a determinação do item 9.1 pela Companhia Docas de São Paulo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, Conselho Regional de Medicina do Maranhão, Empresa Brasileira de Hemoderivados, Fundação Universidade do Amazonas, Instituto Federal Farroupilha, Instituto Federal Sul Rio-Grandense, Telebras - Holding e Universidade Federal da Paraíba; 9.3.4.2. em cumprimento a determinação do item 9.4 pelo Ministério do Trabalho e Previdência; 9.3.4.3. tornar insubsistentes as determinações do item 9.1 para o Ministério das Comunicações e do item 9.5 para o Ministério do Trabalho e Previdência; 9.4. promover o monitoramento das deliberações em fase de cumprimento ou de implementação indicadas nos itens 9.3.1.2, 9.3.2.3, 9.3.3.2 e 9.3.4.2 por meio do desempenho observado no exercício de 2022 no que tange ao esclarecimento dos indícios que serão objeto do 8o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.5. juntar cópia da análise realizada sobre o cumprimento das decisões (peça 480), bem como dos presentes relatório, voto e acórdão aos demais processos em que proferidas as deliberações monitoradas (TC Processo 024.000/2018-3 , TC Processo 022.202/2019-6 e TC Processo 018.709/2020-6 ); 9.6. juntar cópia dos presentes relatório, voto e acórdão ao: 9.6.1. TC Processo 031.119/2021-2 , Solicitação do Congresso Nacional, em atenção ao disposto no item 9.4 do Acórdão 249/2022-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz); 9.6.2. TC Processo 040.856/2021-6 , Solicitação do Congresso Nacional, em atenção ao disposto no subitem 9.3 do Acórdão 893/2022-TCU-Plenário (Relator Ministro André Luís de Carvalho); 9.7. orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais do TCU (Sefip) a: 9.7.1. manter e aprimorar a fiscalização contínua das folhas de pagamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 9.7.2. divulgar por comunicados eletrônicos que, ante a expressa revogação da Orientação Normativa 4/2013 da então Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, podem os órgãos e as entidades federais, na esteira dos 10 Passos para a Boa Governança preconizados pelo TCU, estabelecerem meios simplificados de apuração dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento, tal como feito pelo Comando do Exército na Portaria 1.703, de 22/10/2019; 9.7.3. enviar, em complemento ao item 9.7 do Acórdão 2814/2021-TCU-Plenário , se for o caso, novos elementos eventualmente identificados na presente fiscalização atinentes aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) para o acompanhamento proposto pelo Ministro Raimundo Carreiro, em Comunicação apresentada ao Plenário na Sessão de 17/11/2021, como forma de subsídio aos trabalhos a serem realizados; 9.8. dar ciência desta deliberação às 184 unidades responsáveis por atender as decisões monitoradas.